Tribunal: STF
Processo: ARE 1497581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS A HONRA E IMAGEM. AUSÊNCIA, DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5º, IV), sendo este um direito fundamental. No caso, à mingua de provas em sentido contrário, é desarrazoado cogitar ato ilícito dos apelados que ultrapassam a fronteira do permitido para uma conduta lícita, não havendo que se cogitar na reparação de danos.



    2. Apelação conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar omissão em relação aos honorários.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, o apelante ajuizou a ação na origem para sustentar que foi vítima de falsas notícias que desabonaram sua imagem, o que ocasionou com sua demissão, maculando, também, sua honra e sua vida financeira.



    Todavia, a documentação acostada pela parte, em cotejo com as demais provas dos autos, não é suficiente a comprovar, de fato, suas alegações.



    As regras de experiência comum relacionadas à civilidade não permitem, em que pese as argumentações da parte, concluir, de forma categórica, que os réus tenham infringido a honra e a imagem do autor.



    Com efeito, incontroverso nos autos que o grupo de WhatsApp chamado “MOBILIZA ESTÂNCIA” foi criado em 06/08/2018, após a demissão do apelante em 02/04/2018, não havendo, portando, elementos seguros para vincular que supostas mensagens noticiadas tenham contribuído para sua demissão, tanto é que o apelante foi dispensado “sem justa causa”.



    Tampouco é possível deduzir do suposto panfleto (id. 28142188) menção ao nome do apelante, ou alusão específica à sua honra e imagem, o que impossibilita concluir qualquer violação aos direitos de sua personalidade.



    Outrossim, as mensagens e discussões relativas à apuração de hipotéticas condutas irregulares praticadas no âmbito do condomínio não configuram, por si só, a alegada violação à honra e/ou à imagem que justifique o acolhimento da pretensão autoral.



    [...]



    Dito de outra maneira, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, de modo a permitir o reconhecimento do direito pleiteado, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, baseando-se a alegação apenas em conjecturas.



    Aliás, o que ressoa dos autos é a insatisfação dos réus com a administração do condomínio, buscando fiscalização das contas que, por certo, gerou animosidade entre as partes. O próprio apelante reconhece a relação conturbada.



    Contudo, não se evidenciou abuso do direito de manifestação a ensejar indenização, tampouco a comprovação de agravamento de situação financeira, honra, boa imagem, a ponto de justificar indenização de danos materiais e moral.



    Não bastasse, nas mensagens anexadas não se constata menção direta ao nome do autor, ou direcionamento gravoso à sua honra e imagem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 945271 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 880), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 24/06/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente